Tribunal: TJPA
Processo: 0818399-25.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818399-25.2024.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JANDERSON TRINDADE DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0818399-25.2024.8.14.0006

EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO:
RICARDO NEVES COSTA - OAB/SP 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA - OAB/ PA 29.473-A; RAPHAEL NEVES COSTA - OAB/SP 225.061

EMBARGADO: JANDERSON TRINDADE DOS ANJOS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sob alegação de contradição na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à exigência de juntada do título original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, afirmando a necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida em regime cartular.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo inadequados para rediscutir fundamentos jurídicos apreciados.

Reconhece-se, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face do acórdão de id. 28637879, assim ementado:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Janderson Trindade Anjos, por ausência da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário constitui vício que obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, bem como a possibilidade de sua substituição por cópia autenticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada entendeu ser indispensável a juntada da via original do título cartular, como requisito de admissibilidade da ação fundada em cédula de crédito bancário, especialmente quando emitida sob regime cartular antes da vigência da Lei nº 13.986/2020, conforme orientação do STJ.

4. A alegação do agravante de que não há exigência legal para apresentação do original é dissociada da jurisprudência predominante, que reconhece a necessidade de apresentação da cártula para evitar duplicidade de execuções e garantir a segurança jurídica.

5. Não foram apresentadas razões hábeis a infirmar a decisão, sendo mantida a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese: “1. É imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida sob regime cartular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A ausência de justificativa idônea para o não cumprimento da determinação judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, I, do CPC; Art. 425, VI, do CPC; Art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423/MA; STJ, AgInt no AREsp 1743487/SC
."

Inconformada, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,

interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração (id n° 28807140), aduzindo, em resumo, que o acórdão embargado é contraditório, visto que não se mostra necessária a apresentação da cédula original para instrução das ações de busca e apreensão.

Assevera que a exigência somente se justificaria no caso de suspeita de fraude ou de dúvidas quanto à autenticidade da cédula, o que em momento algum foi ventilado pela parte contrária. Aduz, ainda, que a obrigatoriedade deve ser relativizada quando comprovado que não houve a circulação da cédula.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para suprir a contradição apontada e, sucessivamente, o prequestionamento das normas invocadas.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Isso porque as alegações ora reiteradas pela embargante já foram devidamente enfrentadas tanto na decisão monocrática lançada ao id 24500856 quanto no acórdão embargado.

Na oportunidade, este Tribunal fixou entendimento no sentido de que se mostra indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão o depósito da via original do título na secretaria da vara, pois só assim haverá garantia de que o crédito em questão não estará em negociação/circulação no mercado.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025